Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725822-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA CHAVES MARCELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0000837-08.2008.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a alteração dos proventos de Sônia Chaves Marcelo, desde março de 2015, nos seguintes termos: “SÔNIA CHAVES MARCELO requer o cumprimento da sentença por parte do DISTRITO FEDERAL para que passe a receber seus proventos integrais. Relata que de acordo com suas fichas financeiras não houve alteração dos valores recebidos desde março de 2015, situação que se manteve até agosto de 2021. Diz que o valor de vencimento básico corresponde ao padrão 23 da tabela de março de 2015, o que não foi corrigido a partir de setembro do mesmo ano, quando passou a vigorar uma nova tabela. Primeiramente é importante salientar que o vencimento da autora deve se basear no padrão em que ocorreu a aposentadoria, portanto, o 23. E o valor a ser pago em Cumprimento de Sentença observar a reestruturação da carreira implementada pela Lei 5.105/2013 e respectivos anexos. Observa-se ainda, que o próprio DISTRITO FEDERAL reconhece tal direito ao implementar, no contracheque da autora de 23/05/2022, id. 126133797, o valor de R$ 5.940,65, que corresponde a tabela de vencimento da carreira do magistério público do Distrito Federal com vigência a partir de setembro de 2015, id. 126133797, pág. 6. Portanto, entendo que o Distrito Federal passou a cumprir com sua obrigação, a partir de maio de 2022. Ainda de acordo com as tabelas apresentadas pelas partes e em confronto com as fichas financeiras juntadas pela autora, observa-se que a partir de 1o de março de 2014 a autora faz jus ao recebimento de R$ 5.458,77; 1o de setembro de 2014, R$ 5.573,62; 1o de março de 2015, R$ 5.754,49; e 1o de setembro de 2015, R$ 5.940,65.” Alega o Agravante, em síntese, que o fato de o Distrito Federal reconhecer, em maio de 2022, ser devido à Agravada o valor de R$ 5.940,65 não autoriza a aplicação de efeitos retroativos. Aduz que a lei somente autorizou o pagamento em 2022, sem qualquer ressalva quanto à eficácia retroativa. Afirma que autorizar a retroatividade de uma lei sob o fundamento de que o executado reconheceu o direito é desprezar a lição de que “o tempo jurídico corta a realidade”, o que confere retroatividade máxima à lei que concedeu o reajuste em maio de 2022. Ressalta que nos termos do artigo 169 da Constituição Federal as despesas com pessoal ativo e inativo da União, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Discorre que de acordo com o Tema 864 do STF não é possível deferir vantagem ou aumentar vencimento sem previsão orçamentária, sendo que a lei concedeu reajuste ineficaz, pois não houve dotação orçamentária. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para evitar o pagamento de RPV ou preferência em PCT. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que rejeite a concessão de efeitos retroativos ao reajuste da Lei n° 5.105/2013, de modo que não haja “atualização” dos valores quando da realização dos cálculos. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A discussão limita-se à possibilidade de incidência da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), desde a data de aposentadoria da Agravada. Da análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante foi condenado a conceder aposentadoria por invalidez à Autora, com proventos integrais, com o pagamento das diferenças devidas, desde a data em que foi para inatividade, da seguinte forma: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-e, a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e; e c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-e. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC - Gratificação de Regência de Classe, atualmente denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, à razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. O artigo 30 da citada legislação previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. Assim, diante da previsão do artigo 30 da Lei n° 5.015/2013 não vinga o argumento do Agravante de impossibilidade de eficácia retroativa à referida Lei. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO A APOSENTADORIA. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora, professora aposentada da rede pública de ensino do DF, requereu a incorporação do percentual de 3% nos seus proventos, a título de incorporação de GARZ - Gratificação de Atividade em Zona Rural e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 5.859,17. 2. Insurge-se o réu Distrito Federal em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais determinando ao Distrito Federal que proceda a incorporação do percentual de 1,8% a título de GAZR, relativa ao período de 01.01.1990 a 08.01.1993; e condenando-o ao pagamento do valor de R$ 2.552,55 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referentes as parcelas vencidas e não pagas desde o mês de março de 2018. Em seu recurso, suscita o réu a existência de prejudicial de mérito consistente na prescrição total da pretensão da autora, asseverando que o prazo prescricional para a autora pleitear o pagamento da GAZR incorporada teve início em 08.01.1993 (data em que a autora deixou de exercer o magistério em zona rural) e não a partir da sua aposentadoria, como reconhecido na sentença ora vergastada. No mérito, afirma que a autora não tem direito a incorporação da GAZR em face da irretroatividade das leis Distritais 66/1989 e 4.057/2007, para abranger o período pleiteado pela autora, que segundo afirma o réu, seria de 13.03.1991 a 31.03.1991. 3. Preliminar de prescrição. Conforme disposto no Art. 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Desta forma, se no ato da aposentadoria (26 de fevereiro de 2018) não teria sido computado o tempo de atuação em zona rural (01.01.1990 a 08.01.1993), o qual a requerente considerava devido, e o ajuizamento da ação foi proposta nos cinco anos seguintes à concessão da aposentadoria por parte da Administração, não há que se falar emprescrição. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pelaLei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores com atuação em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a norma foi alterada pelaLeiDistrital4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pelaLeiDistrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). 5. Os documentos juntados aos autos com a inicial demonstram o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARZ à época (tempus regit actum - Lei66/1989, artigos 14, III; 17 e 23), posto que restou comprovado que a autora exerceu o magistério em zona rural no período pleiteado (01.01.1990 à 08.01.1993). 6. Não prospera o argumento do Distrito Federal, de que não é possível dar eficácia retroativa àLei Distrital4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pelaLei5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). 7. Cito precedentes: (Acórdão no 1.277.045, Proc.: 0700646-51.2020.8.07.0016, Caso: Distrito Federal versus Adriana Cristina Fernandes, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão no 1.314.051, Proc.: 0718232-04.2020.8.07.0016, Caso: Luiza da Glória José da Silva versus Distrito Federal;Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1336178, 07418239220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no que diz respeito ao Tema 864 do STF, impende ressaltar que a incorporação prevista na Lei n° 5.105/2013 não se enquadra na tese fixada no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração de servidor público. Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora